Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701719-30.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENESIS VEICULOS COMERCIO, SERVICOS &amp; INTERMEDIACOES EIRELI APELADO: EUALACE SILVA DOS SANTOS, ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Ao apelante sobre a petição e documentos de IDs nos 75272988 a 75272995. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator